Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702410-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERIO OLIVEIRA MELO, PRISCILLA NUNES MELO, ROBERTO RODRIGUES MELO, FABIA RODRIGUES DE MELO, ROBÉRIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR, FÁTIMA RODRIGUES DE MELO WILLIAMSON, EDUARDO NUNES MELO, SEBASTIANA DE FATIMA NUNES MELO EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Roberto Rodrigues Melo e Outros (ID no 41765762) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 41388338). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO